Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-44.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002988-44.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO GARCIA FONTES - CPF: 084.302.841-68 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002988-44.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco C6 Consignado S/A (Banco Ficsa S/A)

Recorrido(s):

Everaldo Garcia Fontes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. RECONHECIMENTO DO ERRO DO RECLAMADO NA VIA ADMINISTRATIVA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PELO AUTOR NO DIA SEGUINTE AO EMPRÉSTIMO. PERMANENCIA DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, o Autor afirma que em 22/02/2021 foi surpreendido com o crédito no valor de R$ 4.162,96, em sua conta corrente, referente a empréstimo consignado cujo pagamento seria realizado em 84 parcelas mensais de R$ 101,98. Que no dia seguinte entrou em contato com a reclamada que reconheceu o erro e emitiu boleto para devolução da importância creditada. Discorre que mesmo após a devolução do valor, a reclamada ainda realizou desconto da parcela do mês de março e abril, em seu benefício previdenciário. O Reclamado, por sua vez, argumenta que a contratação é legitima, ante a apresentação do contrato assinado, documentos pessoais e comprovação da transferência eletrônica.

3. Ainda que a Requerida apresente documentos que, em tese legitima o negócio formalizado, tem-se que no dia seguinte ao crédito do valor na conta corrente do reclamante, este providenciou a reclamação administrativa e a imediata devolução integral da importância, assim, o único ato cabível da instituição financeira seria providenciar o imediato cancelamento do contrato, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

4. A Resposta administrativa da reclamada (id 138329711) é clara ao afirmar que, após a devolução da importância, realizaria o cancelamento automático do contrato, em até cinco dias úteis, conforme se segue:
“Ao tomarmos conhecimento de seu relato a respeito de um empréstimo contratado de forma indevida, prontamente colocamos em ação as nossas equipes, com foco em melhor compreender o que originou o problema para, dessa forma, podemos apresentar a você a melhor solução possível. Primeiramente, registramos aqui nosso pedido de desculpas por eventuais transtornos que a situação tenha causado. O Banco C6 Consignado s/A (nova marca do Banco Ficsa) zela pela satisfação de seus clientes e pelo respeito ao consumidor. Em nossa análise, identificamos a proposta de empréstimo registrada sob número 900690677, no valor de R$ 4.162,96 firmada com a nossa empresa, com crédito em sua conta mantida junto ao Banco. Dando tratamento objetivo ao seu caso, decidimos proceder prontamente ao cancelamento do contrato. Para tanto, pedimos que efetue a devolução do valor creditado indevidamente mediante o pagamento do boleto anexo a esta resposta (VENCIMENTO: 24/02/2021).
Após o recebimento dos recursos devolvidos, cancelaremos o contrato em até 5 (cinco) dias úteis. Fique tranquila que esse procedimento acontecerá automaticamente
.” (grifou-se)

5. Portanto
,
o não cancelamento do contrato e a permanência dos descontos configuram
falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

6. No tocante ao q
uantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

8. A litigância de má-fé neste caso não foi aplicada por embargos protelatórios, mas sim, pela deslealdade processual da reclamada que opôs embargos de declaração alegando omissão na sentença que não determinou que o autor devolvesse a importância de R$ 4.162,96, sendo que na petição inicial o reclamante já havia informado e provado que efetuou a devolução desta importância no dia seguinte ao crédito em sua conta. Portanto, a litigância de má-fé foi corretamente aplicada já que a alteração na verdade dos fatos é flagrante.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
os pedidos da inicial para: a) Tornar
definitiva a liminar
concedida. b)
Condenar
a reclamada a restituir em dobro o valor pago à parte reclamante, à título de danos materiais,
R$ 202,16
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida; d)
Condenar
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.
” e após a oposição de embargos declaratórios, condenou a reclamada como litigante de má-fé, determinando o pagamento de 1% do valor atualizado da causa a ser revertido em favor da parte recorrida,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022